Tribunal: TJDFT
Processo: 0703302-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703302-53.2025.8.07.0000 DECISÃO Após assinar prazo (id 75554091) para recolher o preparo em dobro, pois não comprovado, na forma simples, no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção, o agravante deixou o prazo transcorrer in albis (id 75977727). Resta deserto, portanto, o presente recurso. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 23 de setembro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator